Tribunal: TCU
Processo: 010.296/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Alessandra Luiza Garcia & Cia Ltda., solidariamente com a Sra. Alessandra Luiza Garcia e a Sra. Wanda Germano da Silva, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro de 2012 a maio de 2014, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 535.893,57, em valores históricos, aos cofres do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresa Alessandra Luiza Garcia & Cia Ltda., solidariamente com a Sra. Alessandra Luiza Garcia e a Sra. Wanda Germano da Silva, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro de 2012 a maio de 2014, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 535.893,57, em valores históricos, aos cofres do FNS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis a Sra. Wanda Germano da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Alessandra Luiza Garcia & Cia Ltda. e da Sra. Alessandra Luiza Garcia, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 14820,00 D 27/03/2012 15666,70 D 27/04/2012 16543,80 D 12/06/2012 6964,06 D 14/06/2012 10272,96 D 27/07/2012 17571,78 D 23/08/2012 17911,98 D 10/09/2012 18196,10 D 08/10/2012 18231,34 D 08/11/2012 15377,89 D 18/12/2012 19730,52 D 30/12/2012 20713,03 D 19/02/2013 13295,61 D 07/03/2013 8032,98 D 14/03/2013 20972,39 D 08/04/2013 7649,40 D 16/04/2013 12966,19 D 31/05/2013 22580,23 D 04/06/2013 21545,87 D 01/07/2013 13849,02 D 02/07/2013 7856,10 D 26/07/2013 12360,06 D 29/07/2013 7646,40 D 30/08/2013 21891,10 D 01/10/2013 8125,52 D 02/10/2013 13857,77 D 12/11/2013 21715,77 D 06/12/2013 20919,36 D 30/12/2013 20703,06 D 07/02/2014 7185,00 D 28/02/2014 34759,67 D 12/05/2014 20809,17 D 30/05/2014 25143,96 D 07/07/2014 28,78 D 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Alessandra Luiza Garcia & Cia Ltda. e à Sra. Alessandra Luiza Garcia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis.